Tribunal: TJBA
Processo: 8022064-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022064-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GUSTAVO FREITAS FERREIRA

Advogado(s)
:
MARCILIO PEREIRA FALCAO, LUCAS VIEIRA DA SILVA BRITO

AGRAVADO: PALOMA AZEVEDO RIBEIRO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE GUIMARAES OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora sobre valores partilháveis, com divergência entre a fundamentação e o dispositivo quanto a esse marco inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição interna no acórdão embargado quanto ao termo inicial da incidência de correção monetária e juros de mora, a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se contradição no acórdão embargado: enquanto a ementa e parte da fundamentação indicam a separação de fato como marco para a correção monetária, o dispositivo fixa o trânsito em julgado como termo inicial tanto para correção monetária quanto para juros de mora.

4. O vício compromete a coerência interna do julgado e enseja sua correção, conforme o art. 1.022, inc. I, do CPC.

5. A decisão foi harmonizada para manter como termo inicial da correção monetária a separação de fato e, para os juros de mora, o trânsito em julgado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8022064-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante PALOMA AZEVEDO RIBEIRO OLIVEIRA e como embargada GUSTAVO FREITAS FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13